Tribunal: STF
Processo: HC 243625
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.J.G.A. contra decisão monocrática do Relator do HC 926.194/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 4).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II , do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Assevera constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente ante a fundamentação genérica da medida. Alega não haver indícios de materialidade e autoria que autorizem a segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



   A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



   Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



   Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



   Com efeito, nesta Corte Superior é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



   No presente caso, ao que parece, o Tribunal entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 23/25):



    (...) Através dos excertos acima colacionados, é possível vislumbrar que o pronunciamento judicial está devidamente amparado na garantia da ordem pública, essencialmente em virtude do modus operandi, gravidade das condutas praticadas pelo paciente e receio de reiteração delitiva.



    Do que se extrai do decisum, o paciente supostamente se prevaleceu da relação doméstica e familiar que possuía com a vítima [porquanto a criança é neta de consideração do paciente], para praticar os abusos sexuais.



    Consta do pronunciamento judicial que, de acordo com o relato da vítima à psicóloga, os atos libidinosos aconteceram inúmeras vezes. Os estupros teriam se iniciado quando a vítima passou a andar de moto com o réu, oportunidade em que a colocava na direção e, por trás, passava as mãos em suas partes íntimas, parava a moto e “esfregava o ‘pinto’ dele até sair aquele negócio branco”.



    A julgadora ainda fez menção ao último ato sexual revelado pela menina, que teria acontecido em fevereiro do presente ano, em que o acusado, se aproveitando da ausência de outros adultos no local, colocou sua neta na cama e passou a língua em sua genitália, além de ter, novamente, esfregado o pênis na criança “até sair o líquido”.



    As situações pontuadas pela Juíza de Direito a quo passam ao largo da motivação inidônea e confirmam a necessidade de se afastar o paciente do convívio social.



    (...) 



    Ademais, imperioso destacar que a segregação cautelar também se faz necessária para evitar possível reiteração delitiva, tendo em vista a proximidade existente entre a vítima e o acusado. Vale ressaltar, neste ponto, que a ofendida implorou para que a profissional da psicologia não contasse os fatos aos seus pais, pois amava o avô e buscaria se manter afastada para que nada de ruim acontecesse ao paciente.



    (...)



     Nessa toada, a concreta seriedade do crime em tese perpetrado não permite concluir diversamente da gritante ofensa à ordem pública. Portanto, não se evidenciam as conclamadas ilegalidade e carência de fundamentação do pronunciamento guerreado, o qual, diga-se, atende aos traçados da lei de regência, aos ensinamentos da doutrina e às recomendações da jurisprudência.



    De fato, diante das graves circunstâncias acima mencionadas, rememore-se que “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC n. 137.234, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI; HC n. 136.298, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935- AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI).” (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019).



    Por outro lado, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Diante desse cenário, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[e]m um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência... Diante desse cenário, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator